Tribunal: TJES
Processo: 0006137-83.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Identidade de Gênero
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006137-83.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO FRANCO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Adriano Franco da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 129, §1º, I e §13, c/c a Lei Maria da Penha, e art. 329, ambos do Código Penal, à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve: (i) pedido de absolvição por insuficiência de provas; (ii) afastamento da indenização por danos morais; (iii) concessão de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva foi demonstrada por boletim de ocorrência e laudos de lesões corporais, enquanto a autoria restou comprovada p
ela
prova ora
l
colhida sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares
.

4. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como os relatos dos agentes públicos que atenderam a ocorrência.

5. A resistência à prisão foi claramente evidenciada pelos relatos dos policiais, bem como pelas lesões sofridas por um deles durante a abordagem.

6. A fixação do valor mínimo de indenização por dano moral encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, e está em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 983.

7. A análise da gratuidade de justiça deve ser remetida ao Juízo da Execução Penal, dada a natureza da pena privativa de liberdade aplicada e a possibilidade de alteração da condição financeira do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
6137
-
83
.20
22
.8.08.00
48

APELAN
TE:

ADRIANO FRANCO DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Eminentes pares, c
onforme relatado, trata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
ADRIANO FRANCO DA SILVA

e
m face da sentença

proferida

pel
o
Ju
ízo
da
6
ª
Vara
Criminal de Serra
(
ID
12143251
)
,

que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal
para condenar
o
denunciado

nas iras d
o art. 129, §
1
º,
I, e §13,
do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha,
e
a
rt. 329
do Código Penal
,

à pena
de

0
2
(
dois
) ano
s
e 0
9
(
nove
) meses
de
reclusão
,
em regime
inicial
abert
o,
além de
fixa
r
o valor de R$
1.000,00
(
Mi
l reais), a título de indenização por danos morais à vítima.

Em
suas
razões
recursais
(ID 12143254)
,
o

representante da Defensoria Pública Estadual

busca
a
absolvição do recorrente
por insuficiência probatória.
S
ubsidiariamente,
requer

o afastamento do montante da
condenação por dano moral
e a concessão da gratuidade da justiça.

C
ontr
arrazões
lançadas
pel
a manutenção da sentença
(
I
D 12143259
).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial
opinando pelo desprovimento do recurso

(ID
1
3039875
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A denúncia revela que
no dia 09/
07/
2022, no bairro Vila Nova de Colares,
no Município de Serra, Adriano Franco da Silva,
de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade
física
de sua companheira, Cleide Regina Francelino, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais
(
fl. 12 –
ID
42931052
).

Consta que n
as mesmas circunstâncias de tempo e local,
o acusado, mediante violência, opôs-se a
execução de ato legal dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante,
conforme
Auto de Resistência
(
fls. 22/23 –
ID
42931052
) e
ofendeu a integridade corporal do
P
olicial
M
ilitar Samuel Sousa Marques, causando-lhe a lesão
especificada
no Laudo de Exame de Lesões Corporais
(
fl. 13 –
ID
42931052
)
.

Deflagrada a ação penal e observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa durante a instrução processual, o denunciado foi condenado às penas descritas, razão pela qual interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Após compulsar o caderno processual, verifico que
a

materialidade

delitiva

restou
demonstrada através
do

Boletim Unificado nº 48292467 (fls. 26/28-verso)

e dos
Laudo
s
de Exame de Lesões Corporais
(
fls. 12/13 e 17/21
),
atestando positivamente para a ocorrência de lesões,
enquanto a
autoria

foi
comprovada
pel
a prova oral colhida em
sede policial
(fls. 06/08-verso)

e e
m
juízo
(mídias)
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Perante a autoridade
judicial,
a vítima
Cleide Regina Francelino

narrou que
“(...
)
que confirma os fatos narrados na denúncia; que não foi a primeira vez que ela foi agredida pelo Réu, porém, no dia dos fatos, decidiu acionar a Polícia Militar; que, no momento que os policiais militares abordaram o Réu, ele estava com uma faca e jogou dentro do tanque;
que o Réu resistiu e não deixou os policiais o revistarem
; que o Réu tem problemas com álcool e drogas;
que o Réu não aceitou a abordagem dos militares
; que, no dia dos fatos, o Réu tinha saído de casa para comprar um bife para o almoço, mas chegou em casa bastante alterado, dizendo que tinha um homem com ela; que o Réu começou a quebrar as coisas dentro de casa;
que o Réu lhe empurrou e lhe xingou, após, ele a puxou com a mão e a unha dele passou nas costas dela, o que lhe gerou hematomas
; que, na tentativa de se defender, pois já estava machucada em razão das agressões do Réu, ela revidou e bateu com uma barra de ferro na cabeça dele; que o Réu deu a entender que ela tinha um relacionamento com os policiais que atenderam a ocorrência;
que o Réu já lhe deu um tapa e invadiu a casa dela duas vezes
; que o relacionamento possuía um histórico de muitos ciúmes e possessividade por parte do Réu;
(...).
”

Na mesma linha, os relatos d
os policiais militares
Walter Gones da Rocha
e
Samuel Souza Marques
que atenderam a ocorrência
e

destacaram em juízo que
:

“
(...) chegaram ao local e tentaram fazer a abordagem, porém o Réu não queria ser abordado; que o Réu parecia embriagado; que, segundo a vítima, o Réu estaria com uma faca;
que o Réu resistiu e disse ‘que ninguém encostaria a mão nele’
; que quando foram segurar o Réu, para revistá-lo, ele foi para cima dos militares e tiveram que imobilizá-lo;
(...)
;
que a lesão do policial Samuel ocorreu na tentativa de imobilizar o Réu, pois o militar foi segurá-lo, mas ele estava se debatendo muito no chão
; que, diante desse cenário, o policial Samuel fraturou o dedo; que ele é parceiro de viatura do policial Samuel e sabe dizer que ele ficou 30 (trinta) dias afastado; que se lembra que a vítima tinha algumas marcas na barriga decorrente das agressões; que a vítima lhe relatou que o Réu chegou em casa, aparentemente alcoolizado, e pediu para que ela fizesse comida, porém, sem motivo aparente, ele começou a agredi-la e jogar objetos de cozinha nela; (...
).
”

“
(...
) q
ue se recorda da ocorrência; que, quando chegaram no local dos fatos, a vítima disse que o Réu tinha lhe agredido, que ele estava com uma faca e, inclusive, ele esfaquearia os policiais; que subiram uma escada, que dava pra varanda, e lá deram voz de abordagem pro Réu; que o Réu realmente tinha uma faca; que, na abordagem, quando começaram a fazer a busca pessoal, o Réu resistiu e foi para cima deles; que foi necessário usar força física para contê-lo
que, durante esse momento de resistência, o Réu acabou lhe agredindo também
;
que fraturou e rompeu o ligamento do dedo
;
que ficou quase 45 (quarenta e cinco) dias afastado por causa da lesão
;
que foi o Réu quem iniciou as agressões em face dos policiais; que o Réu estava
muito alterado/nervoso; que não sabe dizer se o Réu estava alcoolizado ou sob efeitos de substâncias entorpecentes
; que a vítima mostrou algumas lesões das agressões a eles; que a vítima estava bem preocupada, no momento em que chegaram no local; que a vítima mencionou que temia pela própria vida.
(...).
”

Portanto
,

a
tese
absolutória não convence
,

sendo certo
o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no sentido de
que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

No mesmo sentido,
“
n
o contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020)

N
a espécie
, além da violência doméstica contra a mulher, o apelante
resistiu à abordagem policial e lesionou um dos agentes da lei. Nesse contexto, rememoro a jurisprudência firmada no sentido de que
“a
palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.”

(TJES, Apelação Criminal nº 0006831-28.2021.8.08.0035, Relator: José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 06/03/2024)

Em prosseguimento, no tocante
ao
afastamento

do
valor
mínimo

indenizatório

pelos
danos morais
devidos à
vítima
,
arbitrado em
R$
1.000,00

(
Mil
reais)
, entendo,
na mesma linha do entendimento firmado pela Procuradoria de Justiça em fundamento Parecer, que
“tal
comando

cumpriu estritamente o que determina o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tendo tal indenização sido pleiteada desde o oferecimento da denúncia por parte da Parquet.”

Ademais,
a matéria foi objeto de julgamento em sede de
Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça,
no
Tema
nº 983
,
segundo o qual
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

E
m
arremate
, quanto ao p
e
dido

de
concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO
O

PROVIMENT
O

ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.